Tribunal: TJMT
Processo: 0002870-56.2016.8.11.0040
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002870-56.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Posse de Drogas para Consumo Pessoal, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), POLICIA JUDICIARIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 37.465.432/0001-88 (APELANTE), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTO DERF DE RONDONÓPOLIS (REPRESENTANTE), THIAGO DE SOUZA CAMPOS (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), THIAGO DE SOUZA CAMPOS (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO SOUZA CAMPOS - CPF: 021.175.061-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – FALSA IDENTIDADE E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NAS RESPECTIVAS MODALIDADES RETROATIVA E SUPERVENIENTE – LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIOS TRANSCORRIDOS – CONFORMIDADE COM O ART. 109, INCISOS VI E V, DO CP – MÉRITO PREJUDICADO.

Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória em relação ao crime do art. 307 do CP, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa.

Decorrido o prazo prescricional entre a publicação da sentença condenatória até a presente data em relação ao crime do art. 306 do CTB, impõe-se declarar a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade superveniente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Thiago Souza Campos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que o condenou pela prática dos delitos de embriaguez ao volante e falsa identidade, à pena de 1 ano e 9 meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 30 dias-multa, além da suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 5 meses – Id. 172461670, pp. 53-59.

Nas razões recursais, o apelante pede, preliminarmente, seja reconhecida a nulidade do interrogatório realizado por videoconferência. No mérito, pede a absolvição dos crimes previstos nos arts. 306 do CTB e 307 do CP, o primeiro, em razão da insuficiência de provas e, quanto ao último, por ausência de prejuízo. No mais, pede a revisão da dosimetria, com a fixação da pena-base no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com a compensação integral com agravante da reincidência, além do abrandamento do regime prisional e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos – Id. 172461671.

O Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso defensivo – Id. 172461671.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso – Id. 177547155.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inobstante os inúmeros pedidos e as razões elencadas pela defesa do apelante, deixo de analisá-las, devido a ocorrência da
prescrição
, a qual, nos termos do art. 61 do CPP, pode ser declarada
de ofício
, em qualquer momento e instância recursal.

Sabe-se que, na prescrição retroativa ou intercorrente contam-se os prazos com base na pena concretamente aplicada, conforme o disposto no art. 110, § 1º, do CP.

Ademais, na hipótese de concurso de crimes, a prescrição deve ser calculada sobre a pena de cada delito, isoladamente, não se considerando o acréscimo decorrente do concurso material, formal ou da continuidade delitiva.

No caso, as penas aplicadas ao apelante pelos crimes do art. 307 do CP e art. 306 do CTB, são, respectivamente, de
6 meses
e
1 ano e 3 meses de detenção
, cujos prazos prescricionais correspondentes são de
3 e 4 anos
, conforme o disposto no art. 109, incisos VI e V, do CP.

Na primeira situação, vislumbra-se a ocorrência da
prescrição retroativa
, uma vez que o primeiro marco interruptivo de recebimento da denúncia se deu na data de
14.4.2016
– Id. 172461668, p. 69, enquanto o segundo marco interruptivo consistente na prolação da sentença condenatória se deu em
6.11.2019
– Id.

172461670 [na ausência do ato de formalização por publicação].

Entre os aludidos marcos, verifica-se que transcorreram mais de 3 anos, sem que o Estado exercesse o
jus puniendi
.

Assim sendo, operou-se a prescrição retroativa no que concerne ao delito do art. 307 do CP, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Em relação ao crime tipificado no art. 306 do CTB, verifica-se a ocorrência da
prescrição superveniente
.

Considerando o último marco interruptivo, qual seja, a data da prolação da sentença em 6.11.2019 – Id.

172461670 [na ausência do ato de formalização por publicação] até a presente data, transcorreram exatos 4 anos.

Assim sendo, operou-se a prescrição superveniente ou intercorrente no que concerne ao delito do art. 306 do CTB, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

Por todo o exposto,
de ofício
, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, nas modalidades retroativa e superveniente e, por conseguinte,
declaro extinta a punibilidade
do apelante Thiago Souza Campos relativo aos crimes de falsa identidade e embriaguez ao volante, imputadas nos autos da ação penal n. 2870-56.2016.8.11.0040, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023